Tribunal: TJES
Processo: 5000063-67.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-67.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANDARA AMARAL CARVALHO
RECORRIDO: NIRSON SCHOWAMBACH EIRELI - EPP
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE VESTIDO DE FORMATURA. ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO ERA DESTINADO À CONFECÇÃO DE CORTINAS, IDÊNTICAS ÀS DO BAILE DE FORMATURA DA REQUERENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado em que a autora se insurge contra sentença de improcedência da demanda ajuizada, no bojo da qual pretendia o recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$ 19.080,00, em razão da aquisição, junto à ré, de tecido para confecção de vestido de gala, tendo posteriormente verificado que, na verdade, o produto era destinado à confecção de cortinas.

Em suas razões recursais, alegou que a requerida vendeu-lhe o produto sonegando a informação de que era voltado à confecção de cortinas e não de vestidos de festa. Alegou que, ao chegar em seu baile de formatura, constatou o tecido utilizado para ornamentação do evento era o mesmo do seu vestido, situação que lhe causou abalo moral. Pediu a reforma do julgado, com o total acolhimento do pedido formulado na inicial.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo ao exame do recurso.

Trata-se de pedido indenizatório baseado na falha do dever de informação.

Conforme consta dos autos, é fato incontroverso nos autos que a recorrente, adquiriu da recorrida, o produto descrito na nota fiscal de id nº 242673, destinado à confecção de vestido de formatura, com o qual a autora teria se vestido durante o baile respectivo.

Ocorre que, em pese a alegação da autora de que o produto adquirido seria impróprio para confecção de peças de vestuário, eis que utilizado para confecção de cortinas, fato este não informado à requerente na data da compra, as provas constantes dos autos não evidenciam, sequer de forma indiciária, que o tecido adquirido pela autora não fosse destinado à confecção de peças de vestuário.

Ao contrário, as fotografias que integram os autos apontam no sentido de que o vestido de formatura da requerente foi regularmente confeccionado com o tecido adquirido da ré, tendo a autora comparecido ao seu baile de formatura com ele trajada.

Nesse sentido, conforme consta da sentença recorrida,
“
O fato de o vestido coincidir com o tecido da cortina, embora lamentável, traduz-se em infeliz coincidência, não sendo possível afirmar que decorre de ato ilícito praticado pela requerida. Nem mesmo é possível aferir que o tecido utilizado na decoração foi comercializado pela mesma loja, tampouco que a ré tivesse condições de antever os fatos
”.

Além disso, como bem ressaltado pela recorrida em sua defesa, ainda que o tecido das cortinas utilizadas na festa de formatura da autora tivesse sido comercializado por ela, não há como a empresa controlar sua utilização. Noutras palavras, adquirido o tecido, cabe ao comprador definir, livremente, a sua destinação, quer seja como peça de vestuário ou mesmo como item de decoração / ornamentação.

Nesse cenário, não vislumbro a prática de propaganda enganosa e nem tampouco de violação do dever de informação, razão pela qual, ausente a prática de ato ilícito, resta afastada a hipótese de responsabilização da ré por danos morais.

Quanto ao mais, ratifico a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Arcará a parte recorrente com custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão do benefício da gratuidade à parte recorrente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.